Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-20.2019.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001354-20.2019.8.11.0032
RECORRENTE: RODRIGO ROSA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52511978), interposto por RODRIGO ROSA DE LIMA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34233974):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI ANTIDROGAS – MAJORAÇÃO DEVIDA À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (86,500 KG DE COCAÍNA - 86 TABLETES) – II – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESSEMELHANÇA COM A CONFISSÃO – III - TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA CAUSA DIMINUTIVA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS INEXISTENTES – QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA EXCLUDENTE DA ESPECIAL DIMINUTIVA – EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU A INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – IV – COMPENSAÇÃO/DIMINUIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO - ART. 40, V, DA LEI ANTIDROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – QUANTUM MÁXIMO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 1/2 (METADE) - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PENA FINAL REAJUSTADA – V - MULTA – MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL – VI – REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – IMPERTINÊNCIA – ÓBICE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 47, DA TCCR/TJMT – VII - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO NA NEGATIVA - IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME FECHADO - SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 387, §1o, DO CPP - NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS SUBSISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. I - A relevante quantidade de droga apreendida (86,500 Kg de cocaína) impõe a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei Antidrogas; II - Não merece o benefício da atenuante da confissão espontânea, o agente, que apesar de admitir que estaria conduzindo o veículo de um Estado para outro, nega ter ciência de que houvesse drogas ilícitas em seu interior; III - Descabe a aplicação da causa especial diminutiva prevista no § 4o da Lei Antidrogas quando, mesmo que se tratando de Réu primário e possuidor de bons antecedentes, é surpreendido transportando relevante quantidade de entorpecente ilícito (86,500 Kg de cocaína), circunstância, a indicar imersão em atividades criminosas e integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em escala importante; IV - A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 acarreta por imposição legal, aumento que varia de 1/6 a 2/3. Nessas condições, a presença de uma só causa de aumento e a simples distância entre os Estados não justifica a imposição da fração máxima; assim sendo, conforme as peculiaridades do caso concreto, tem-se como razoável o estabelecimento da causa de aumento em 1/2 (meio), em observância ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade; V - Inviável a revisão da pena de multa aplicada, se o julgador a estabeleceu de forma proporcional à reprimenda corporal, considerada a capacidade financeira do condenado; VI - Fixada a pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a relevante quantidade de substância entorpecente e sua natureza, impõe-se a fixação do regime prisional fechado, afastando-se o estabelecimento de regime dele diverso, em conformidade com o teor do art. 33, § 3o, do Código Penal. VII - Não há que se falar em reforma da sentença que negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, quando, ausente qualquer alteração fática subsequente à época da decretação, que justificasse a concessão da almejada liberdade, tal recusa encontra-se motivada, com base na necessidade de garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, no fato de permanecer preso durante toda a instrução processual, bem como na fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta.” (Ap. 0001354-20.2019.8.11.0032, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2020, Publicado DJE em 15/07/2020)
Alega a necessidade de reconhecimento da atenuante confissão espontânea, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
Recurso tempestivo (Id. 52686491).
Contrarrazões – Id. 54999972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v